Tribunal: STF
Processo: ARE 1401923
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por OI Móvel S.A. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 32), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 24 – meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORAS DE TELEFONIA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) – PRESENÇA DA ANATEL NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA. 



    I – Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a condenação das operadoras de telefonia Oi Móvel S/A, Vivo S/A, Claro S/A e Tim S/A, a fornecerem Serviço Móvel Pessoal - SMP ao Distrito de Teçaindá, pertencente ao município de Martinópolis, em até 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    II – A ANATEL manifestou desinteresse na lide porque “já atua administrativamente fiscalizando e regulando o setor de telecomunicações, tendo por estratégia priorizar sua atuação na esfera administrativa”. Ademais, segundo informe técnico juntado, “o Serviço Móvel Pessoal – SMP (celular e banda larga móvel), o Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (banda larga fixa) e o Serviço de Acesso Condicionado – SeAC (TV por Assinatura), são prestados sob o regime privado, baseados nos princípios constitucionais da atividade econômica, conforme art. 126 da Lei Geral de Telecomunicações, onde, via de regra, o atendimento pressupõe interesse comercial, dependendo apenas do plano de negócios e estratégia de atuação comercial das prestadoras”. 



    III – Cuidando-se de questões relacionadas ao plano de negócios da agravante, aos direitos aos consumidores que postulam maio cobertura de área e não havendo interesse da ANATEL e tampouco interesse jurídico ou econômico em sua participação na lide, não há que se falar em competência da Justiça Federal (art. 109 CF). 



    IV – Aplicação da súmula vinculante nº 27: “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”. 



    V – Agravo de instrumento improvido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, II, 21, XI, 22, IV, 109, I, e 170 da Carta Federal, sustentando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, à justificativa de que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL deve figurar no polo passivo do processo.



    O apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Colegiado de origem à justificativa de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a alegada violação, caso existente, reflexa ou indireta (eDoc 35).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    A ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar a incompetência jurisdicional da Justiça Federal para o julgamento da causa.



    No caso em apreço, o Tribunal a quo consignou que “[...] neste feito não se discute o contrato de concessão de serviços de telecomunicações, ou a necessidade de fiscalização ou regulamentação específica sobre o caso, mas unicamente a prestação defeituosa dos serviços de telecomunicações contratados com os consumidores”.



    Tal o cenário, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, circunstância que faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



     Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado: 



    TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 



    1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária.



    2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual.



    3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial.



    4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



    5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.



    (RE 571.572, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    Para além disso, no que concerne à alegação da parte recorrente de que “não está obrigada a instalar redes de telecomunicações móveis no Distrito de Teçaindá”, eis que “não se trata do Distrito sede do Município de Martinópolis, já que, como informado pela própria Câmara Municipal, localiza-se a 18km (dezoito quilômetros) da sede”, chegar a conclusão pretendida pela agravante demandaria avaliação do arcabouço factual – enunciado n. 279 da Súmula/STF –, inviável em sede extraordinária.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator